Tribunal: STF
Processo: HC 100791
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA 
   MAIS GRAVOSO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE 
   DIREITO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 
   CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
   ORDEM DENEGADA.

1.	As questões de direito versadas no presente 
   habeas corpus dizem respeito ao regime inicial de cumprimento de 
   pena aplicada ao paciente, à possibilidade de substituição da 
   pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à 
   existência (ou não) de elementos capazes de elevar a pena-base 
   acima do mínimo legal.
2.	A despeito de a condenação aplicada 
   ser inferior a quatro anos, retira-se da sentença a presença de 
   circunstâncias desfavoráveis ao paciente, o que possibilita a 
   aplicação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena do 
   que aquele previsto no art. 33, § 2º, c, do Código 
   Penal.
3.	Outrossim, nos termos do art. 44, inciso III, do 
   Código Penal, para que a pena privativa de liberdade possa ser 
   substituída por restritiva de direitos, faz-se necessário que as 
   circunstâncias judiciais do paciente indiquem que a substituição 
   seja suficiente.
4.	Observo que, com a fundamentação apresentada 
   na sentença, o juiz de direito levou em consideração a presença 
   de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, conforme o 
   art. 59 do Código Penal.
5.	A respeito do tema, esta Corte tem 
   considerado que, diante da valoração das circunstâncias judiciais 
   do art. 59 do Código Penal, é perfeitamente possível a fixação da 
   pena-base acima do mínimo legal, desde que a decisão esteja 
   devidamente fundamentada.
6.	Ordem de habeas corpus denegada.